Tribunal: TJSP
Processo: 2385303-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência – Assistência Judiciária Gratuita – Negativa pelo Magistrado – Insurgência da parte autora – Possibilidade de concessão do benefício a quem comprova rendimentos e declara através da competente declaração de necessidade, que não tem condições de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência – Assistência Judiciária Gratuita – Negativa pelo Magistrado – Insurgência da parte autora – Possibilidade de concessão do benefício a quem comprova rendimentos e declara através da competente declaração de necessidade, que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais - Necessidade que não se confunde com miserabilidade - Elementos dos autos que comprovam a hipossuficiencia economica da agravante - Benefício, ademais, revogável ante impugnação devidamente fundamentada da parte contrária ou da recuperação financeira do beneficiário - Gratuidade concedida - Recurso provido*